Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. (IN)APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, SUPOSTA INCORREÇÃO DO VALOR APONTADO COMO DEVIDO E ÍNDICES DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 685, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de liquidação provisória individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do Banco do Brasil S.A., ora recorrente. O título judicial referido na liquidação foi formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que trata sobre aplicação irregular de índice de reajuste da dívida em empréstimos rurais, especificamente no mês de março de 1990.
2. Constata-se que não há interesse recursal em relação aos questionamentos da parte recorrente a respeito de inaplicabilidade da legislação consumerista, suposta incorreção do valor apontado como devido e sobre os índices de juros e atualização monetária aplicáveis, já que as partes ainda não juntaram aos autos as planilhas de cálculos do débito e a decisão agravada não determinou incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela. Recurso não conhecido nesse ponto, conforme art. 932, III, do CPC.
3. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se limitar às matérias suscitadas no processo de origem e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, não deve ser apreciado o tópico das razões recursais sobre ilegitimidade ativa, por se tratar de assunto que sequer foi tratado na origem. Recurso parcialmente conhecido.
4. Observa-se que a União, o Banco Central e a instituição financeira agravante foram condenados solidariamente na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1., motivo pelo qual é cabível a instauração da fase de liquidação ou de execução contra qualquer um dos devedores solidários, como se extrai do art. 275 do CC e do art. 779, I, do CPC.
5. Reputa-se desnecessário formar litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, pois o caso dos autos não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 114 do CPC.
6. Inexistente prova de transferência do crédito à União, revela-se viável que a parte busque a satisfação do crédito contra o Banco do Brasil, ora recorrente, com quem celebrou o contrato. Vale registrar que a União já se manifestou nos autos de origem e informou não ter interesse em participar da demanda.
7. Incabível declinar da competência para a Justiça Federal, já que nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF faz parte do feito. Ademais, conforme definido no enunciado de súmula n. 556 do Superior Tribunal Federal, é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, como é o caso do Banco ora agravante.
8. Constatado que a documentação presente nos autos ampara a pretensão de liquidação de sentença apresentada pela recorrida, pois há elementos mínimos capazes de demonstrar a existência do título e a condição de beneficiária, principalmente a formalização de cédula de crédito rural entre as partes, não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de interesse processual.
9. Diante das peculiaridades do processo, o Banco recorrente, na posição de instituição financeira credora do mútuo discutido na Ação Civil Pública, deve preservar as informações relacionadas ao contrato e disponibilizá-las, a comando do Magistrado, para esclarecer determinados fatos ou comprovar as alegações atinentes ao negócio, aplicando-se, mutatis mutandis, o disposto no art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.
10. Conforme art. 509, II, do diploma processual civil, considera-se dispensável a liquidação pelo procedimento comum no caso em tela, pois não há necessidade de provar ou alegar fato novo.
11. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 685, conclui-se que a decisão agravada está adequada ao estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública.
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.